Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação ao petitório de ID 22631325, na medida em que não há como inferir quais serão as perguntas destinadas ao réu quando da oitiva a ser realizada no juízo a quo. Eventualmente, caso seja formulada alguma pergunta que diga respeito a fatos que o réu deva guardar sigilo em virtude da sua profissão, este poderá invocar a prerrogativa disposta no art. 388, II, do CPC. Baixem os autos em diligência, cumprindo o que restou determinado ao ID 21860396. Publique-se. Intimem-se.